Tribunal: TJBA
Processo: 8045865-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8045865-86.2023.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: JEFERSON DE JESUS DOS SANTOS

ADVOGADO: LEONARDO GONÇALVES CUNHA

APELADA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Jeferson de Jesus dos Santos, contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., na qual foi julgado procedente o pedido inicial, para consolidar a posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária em favor do Credor, além de condenar o Réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Apelante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de Justiça; verificar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à Apelação; e estabelecer se a teoria do adimplemento substancial é aplicável ao caso concreto, de modo a justificar a restituição do veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça é deferida com base na presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica do apelante, não havendo elementos nos autos que a infirmem.

4. O efeito suspensivo à apelação, embora regra geral, pode ser excepcionado nas hipóteses previstas em lei, sendo imprescindível a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos que não foram comprovados no caso em análise.

5. A teoria do adimplemento substancial exige o pagamento de parcela significativa do contrato, o que não se verifica no caso concreto, em que o apelante quitou apenas 30, das 60 parcelas.

6. A jurisprudência do STJ entende que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade do débito no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, prazo que não foi observado pelo apelante.

7. A tentativa de purgação da mora fora do prazo legal não elide a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 1.012 e 1.013; Código Civil, art. 475; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; STJ, AREsp nº 970941/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Terceira Turma, j. 23.06.2020; TJRS, AI nº 70075390997, Rel. Des. Mário Crespo Brum, Décima Quarta Câmara Cível, j. 30.11.2017.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8045865-86.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
JEFERSON DE JESUS DOS SANTOS
, sendo
Apelad
a a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.